Tribunal: TJMT
Processo: 1002493-55.2021.8.11.0020
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002493-55.2021.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), REGIANE SOARES DE AGUIAR - CPF: 998.784.881-87 (APELADO), DELMIR DE CARVALHO ATAIDES - CPF: 474.469.601-59 (APELADO), CLAUDIO RAMOS DA SILVA - CPF: 040.339.591-73 (APELADO), JOSE VITOR MELO DE OLIVEIRA - CPF: 061.598.881-45 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DELMIR DE CARVALHO ATAIDES - CPF: 474.469.601-59 (ASSISTENTE), CLAUDIO RAMOS DA SILVA - CPF: 040.339.591-73 (ASSISTENTE), JOSE VITOR MELO DE OLIVEIRA - CPF: 061.598.881-45 (ASSISTENTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002493-55.2021.8.11.0020

APELANTE: JOSE VITOR MELO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – TRAFICÂNCIA CARACTERIZADA NAS PROVAS PRODUZIDAS – CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE ALINHADA À QUEBRA DE DADOS – DEDICAÇÃO AO COMÉRCIO DE SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS – MANUTENÇÃO DE LAÇOS COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – SITUAÇÕES QUE OBSTAM O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A desclassificação para o crime do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 é descabida, quando as provas, sendo coerentes e seguras, demonstram que o agente cometeu o crime de tráfico de drogas que lhe foi imputado na denúncia.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal –
Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT.

“
A
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (TJMT, Enunciado Criminal n. 3).

Não há falar em tráfico privilegiado, porque comprovado que o réu se dedicava ao comércio de substâncias ilícitas e mantinha estreitos laços com organização criminosa.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002493-55.2021.8.11.0020

APELANTE: JOSE VITOR MELO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por José Vitor Melo de Oliveira, contra sentença que o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, por infração ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Em suas razões, assevera que: 1) a conduta deve ser desclassificada para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, pois “
não há provas coligidas nos autos que possuem condão para condenar o acusado ao crime de tráfico de drogas, diante da ínfima quantidade de drogas”
(sic); 2) a sentença “
não poderia ter subtraído do apelante o direito de redução das penas previsto no art. 33, § 4o, da Lei Federal no 11.343/06
” (sic); 3) “
requer-se a outorga de regime mais brando possível, conforme quantum de pena a ser eventualmente fixada, para início de cumprimento da pena, bem como a substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos
” (sic)
(Id.

162715070 - pág. 1-7
).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id.
162715073 - pág. 1-8).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id.
171666673 - pág. 1-33
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002493-55.2021.8.11.0020

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de tráfico de drogas e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Consta do inquérito policial que em dias anteriores até a data de 22/11/2021, no município Ponte Branca/MT, nesta Comarca, o denunciado José Vitor Melo de Oliveira, vulgo “Salomão”, com consciência e vontade, vendeu, expôs à venda, ofereceu, teve em depósito, transportou, trouxe consigo, guardou, ministrou, entregou a consumo e forneceu substância identificada como droga para fins de traficância, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em Cocaína (Pasta Base) e
Cannabis Sativa L (maconha)
, conforme Auto de Apreensão (Id. 71187301) e Laudo Pericial Criminal contendo Exame de Constatação de Substância Entorpecente (Id. 71187304).

Extrai-se dos autos que no município de Ponte Branca/MT, almejando ganho financeiro, José Vitor Melo de Oliveira, vulgo “Salomão” utilizava sua residência para comércio de entorpecentes, prática conhecida no meio policial como “Boca de Fumo” ou lojinhas (vide BOPM no 2021.302114).

Tem-se que o denunciado José Vitor Melo de Oliveira, consciente e dolosamente, adquiriu/recebeu para fins de traficância, substâncias entorpecentes consistentes em cocaína (pasta-base) e Cannabis Sativa L. (Maconha), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em seguida, o denunciado José Vitor, vulgo Salomão, vendeu substância entorpecente para Juliano Leão de Freitas.

Consta do inquérito policial que na data de 22 de novembro de 2021, por volta de 19h00min, Policiais Militares realizaram abordagem de Juliano, em via pública, no município de Ponte Branca/MT.

Na ocasião, Juliano trazia consigo uma trouxinha de maconha no bolso da calça, fornecida por Salomão. Munidos de tais informações, os Policiais Militares empreenderam em diligências para localizar Salomão, deslocando até a referida residência, onde o denunciado franqueou a entrada da guarnição ao local.

Ato contínuo, os policiais militares lograram êxito em localizar no interior da residência de José Vitor 02 (dois) trouxinhas de maconha e 04 (quatro) porções de pasta base de cocaína, armazenadas em embalagens típicas de traficância, conforme Auto de Apreensão (Id. 71187301).

Em dias anteriores e até a data de 22/11/2021, no município Ponte Branca/MT, nesta Comarca, o denunciado José Vitor, consciente e dolosamente, comercializou substâncias entorpecentes consistentes em Cocaína (Pasta Base) e Cannabis Sativa L. (Maconha), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias psicotrópico-entorpecentes de uso proscrito no país, conforme Laudo Pericial Criminal (Id. 71187304).

Ante tais fatos e circunstâncias, o denunciado foi autuado em flagrante delito pela autoridade policial.

[...]
(Id.
162714800 - pág. 1-3).

Esquadrinho as provas produzidas.

A natureza nociva da substância é incontroversa.

O Exame de Constatação n. 200.2.04.2021.013204-01 (Id.
162714776 - pág. 1-3) foi elaborado pela Gerência de Criminalística de Alto Araguaia (POLITEC) e atestou
positivo para cocaína e
Cannabis Sativa

L
(maconha), sendo, portanto, suficiente para comprovar a materialidade delitiva.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE. LAUDO DE EXAME TOXICOLÓGICO PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO DELITO POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO ASSINADO POR PERITO QUANDO POSSUI O MESMO GRAU DE CERTEZA DO DEFINITIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos casos em que ocorre a apreensão do entorpecente, o laudo toxicológico definitivo é imprescindível à demonstração da materialidade delitiva do delito e, nesse sentido, tem a natureza jurídica de prova, não podendo ser confundido com mera nulidade, que corresponde a sanção cominada pelo ordenamento jurídico ao ato praticado em desrespeito a formalidades legais. Precedente: HC 350.996/RJ, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 24/8/2016, publicado no DJe de 29/8/2016.

2. Isso, no entanto, não elide a possibilidade de que, em situação excepcional, a comprovação da materialidade do crime de drogas possa ser efetuada pelo próprio laudo de constatação provisório, quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes. Isso porque, a depender do grau de complexidade e de novidade da droga apreendida, sua identificação precisa como entorpecente pode exigir, ou não, a realização de exame mais complexo que somente é efetuado no laudo definitivo.

3. Na hipótese, o laudo elaborado por perito oficial e conforme as normas legais, cujo resultado foi positivo para a substância de cocaína e maconha, configura situação excepcional referida no julgado, sendo suficiente, portanto, para fundamentar a condenação pelo delito de tráfico de drogas, dado o grau de certeza da perícia. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 810.376/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023).

Na fase inquisitorial, Delmir de Carvalho Ataides descreveu a ação policial:

Que hoje, por volta de 19:00 horas (DF), em rondas pelas ruas da cidade de Ponte Branca, depararam com o suspeito Juliano Leão Freitas empurrando a motocicleta de sua propriedade na Rua Presidente Vargas, próximo a uma residência, sendo que tinham informações de que tal residência estaria sendo usada como boca de fumo (venda de drogas); Que diante da fundada suspeita, resolveram abordá-lo e, na revista pessoal, encontraram uma pequena trouxinha de substância esverdeada aparentando ser Cannabis Sativa (maconha);
Que questionado sobre o produto, Juliano informou que é usuário de maconha e que havia comprado a entorpecente na casa de José Vítor Melo de Oliveira, conhecido como Salomão, pela quantia de R$ 10,00 reais (dez reais);

Que diante desta informação, deslocaram até a referida residência, onde conversaram com José Vítor, e este franqueou a entrada da guarnição em sua residência e em revista no local, pois afirmava de que não teria vendido drogas e que não tinha nenhum ilícito na residência; Que com a autorização do flagranteado, realizaram a busca na residência e localizaram sobre uma luminária da área da residência uma pequena trouxinha de uma substância esverdeada aparentando ser Cannabis Sativa (maconha) e quatro pequenas pedras com farelo aparentando ser pasta base de cocaína
; Que diante dos fatos, deu voz de prisão aos suspeitos e os conduziram à Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Alto Araguaia e os entregaram sem lesões corporais
[...]
(Id.
162714750 - pág. 1-2).

O depoimento de Claudio Ramos da Silva foi semelhante (Id.
162714754 - pág. 1-2).

Este é o relato de Juliano Leão de Freitas:

Que hoje, por volta de seis e meia a sete horas da noite, estava empurrando sua moto, pois o veículo estava com problema de partida, quando foi abordado por Policiais Militares e eles encontraram uma trouxinha de maconha no bolso da calça e quando eles lhe perguntaram onde comprara a droga, informou que comprou do Salomão, na casa dele;
QUE os policiais lhe conduziram para o destacamento e logo depois eles chegaram com o Salomão, pois eles disseram que encontram mais drogas na casa de Salomão; Que indagado se comprara drogas do Salomão, anteriormente respondeu afirmativamente, essa era a segunda vez que comprava maconha de Salomão; Que é usuário de maconha há dezesseis anos; Que afirma que nunca foi preso [...]
(Id. 162714756 - pág. 1-2)

Na delegacia de polícia, o réu aduziu que a droga encontrada em sua casa se destinava ao próprio consumo (Id. 162714762 - pág. 1-3).

Na instrução processual, Fabio Nahas Pereira dos Santos – delegado de polícia – descreveu, pormenorizadamente, as circunstâncias do flagrante:

MP: [...] o senhor se recorda desse inquérito policial de tráfico de drogas?

T: Sim, foi eu que lavrei o flagrante, então n
o
dia dos fatos a PM abordou um usuário de drogas ali na cidade de Ponte Branca, após a abordagem encontraram com ele uma pequena porção de maconha e ele relatou que havia comprado de uma pessoa conhecida como “Salomão”,
então os policiais foram até na casa, né?, que ele indicou como sendo do “Salomão”, e lá era a casa aí do autuado José Vitor, os PMs relataram que ele autorizou a entrada na casa, falou que não tinha nada de ilícito para esconder,
e
dentro da residência eles encontraram mais uma porção de maconha e quatro porções de pasta base de cocaína,
então ele foi conduzido aqui para Alto Araguaia, nós lavramos o flagrante; durante a prisão dele também foram apreendidos dois aparelhos de celulares, aqui em interrogatório, ele falou, ele confirmou que franqueou a entrada dos policias militares na residência e que naquele momento ele autorizou porque não tinha nada de ilícito, naquele momento do interrogatório ele falou que era usuário de drogas, confirmou que as drogas eram de propriedades dele, mas ele era usuário de drogas; então desses aparelhos celulares, foram dois aparelhos apreendidos,
na época foi até o Ministério Público que fez uma representação pela quebra de sigilo dos aparelhos de celulares, então eles foram enviados à Politec retornaram para nós, foi feito um relatório sobre o conteúdo do celular, então nesse relatório aí, que foi juntado aos autos dá para ver que primeiro ele se apresenta como disciplina do Comando Vermelho nas regiões de Araguainha, Ponte Branca e Ribeirãozinho, em algumas outras conversas, ele conversa com uma pessoa chamado Eduardo Santos Souza, já conhecido nosso, conhecido aqui como, o líder, o disciplina, do Comando Vermelho na região de Alto Araguaia e hoje ele se encontra preso na penitenciaria aqui de Rondonópolis
,
os dois conversando sobre a distribuição de drogas ali na região, também no município de Ribeirãozinho, é algumas conversas que eles tratam, é uma cobrança dele, que ele tem que terminar a venda de maconha até o fim do mês para ele fazer o fechamento, então aí nessas conversas realmente fica bem claro que a droga que realmente estava na posse dele era exclusiva para o tráfico de drogas, não para uso.

MP:
[...] já era de conhecimento da Polícia Civil e/ou da Polícia Militar que aquela residência tratava-se de boca de fumo?

T:
Sim,
até os policiais militares relataram que realmente tinha conhecimento que aquela casa ali estava sendo usada como ponto de venda de drogas [...], Ponte Branca é uma cidade com dois mil habitantes, então ali tem um bom efetivo da PM, então realmente eles sabem ali, os pontos que estão tendo vendas de drogas
; inclusive anteriormente, até uns dois meses atrás, eu tinha feito uma representação por buscas em algumas casas em Ponte Branca, mas acabou sendo indeferida, um dos lugares aí seria esse local; inclusive essas pessoas aí que foram citadas no relatório de investigação da busca exploratória do celular, cita outras pessoas, um deles é chamado de Chrisley, o outro é chamado de Michel e outro Lucas, que é o vulgo “Pé de Pato”; então, após a prisão aí do José Vitor, mais ou menos uns dois meses após, final do ano, eles tentaram cometer um homicídio de uma pessoa chamada Jean Barbosa aí em Ponte Branca, eles foram, levaram ele para o mato, o Jean relata que foi, falaram para ele que ele tinha dedado onde que era o ponto de drogas deles, então no primeiro momento eles pegaram bateram na mão deles, bateram na mão do Jean, isso aí a gente conhece como salve, que é o que o Comando Vermelho faz com as pessoas que são desafetos da facção, acabou que o Jean conseguiu fugir, no momento que ele fugiu foram feitos três disparos de arma de fogo contra ele, nisso aí o Michel acabou sendo preso, acredito que esteja preso até hoje por essa tentativa de homicídio, foi preso o Michel e o Lucas, o Chrisley é menor de idade continua foragido até hoje.

MP: Certo, essas pessoas que o senhor acabou de citar desse episódio, são as pessoas envolvidas diretamente com o José Vitor na traficância dessa região?

T:
Isso, elas são citadas ali, na busca exploratória que foi feita no celular.

[...]

MP: [...] como é que o réu, o José Vitor, exercia a traficância, objeto da denúncia crime na região ali de Ponte Branca, segundo as suas investigações.

T:
Então o que a gente conseguiu concluir foi com base ali o relatório de investigação da busca exploratória do celular, então ele se apresentou ali como o líder, o chefe que era responsável pela receptação de drogas nas regiões de Araguainha, Ponte Branca e Ribeirãozinho, a partir desse momento ele distribuía para outras pessoas que iriam revender ali nos pontos que eles tinham, nas bocas de fumo, então ele era responsável por receber a droga, ele também revendia ali em Ponte Branca e era responsável pela distribuição para as outras cidades Araguainha e Ribeirãozinho.

MP: Certo, ele recebia a droga, ele distribuía nos demais pontos, nas lojinhas?

T:
Sim, pelo que deu para ver pela busca exploratória
.

[...]

MP:
[...] além dessa organização de receber e distribuir, né?, ele usava a sua própria residência como boca de fumo, ele vendia ali pelas investigações da polícia civil?

T:
Sim, o flagrante ali, o ponto que ele tinha ali na residência dele era usado com um ponto de venda de drogas, então o flagrante em primeiro momento foi feito ali com base naquela prisão em flagrante, a
casa dele era usada como ponto de venda de drogas, inclusive aí o usuário, que chamava, que ele foi preso, foi apreendido pela PM no primeiro momento ele relatou que já havia comprado outras vezes dele, então já era rotineiro ele comprar ali do “Salomão”;
p
elo que a gente apurou ali, ele veio Paranatinga, tinha chegado ali na cidade de Ponte Branca um mês, um mês e meio atrás, lá em Paranatinga ele já tinha uma passagem também por tráfico de drogas; então realmente o tempo que ele estava ali em Ponte Branca era recente,
mas a testemunha que relatou que comprou dele, falou, realmente confirmou que não era a primeira vez, já tinha comprado dele outra vez.

MP:
[...] essa testemunha, esse
Juliano Leão Freitas,
esse usuário que confirmou que teria acabado de comprar e que era a segunda vez que comprava drogas do réu, ele não foi encontrado para prestar depoimento nessa audiência e nem nas diligências realizadas pelo Ministério Público, o senhor sabe dizer o paradeiro dele, o senhor sabe dizer se esses usuários têm paradeiro, dinâmico, que muitas vezes não são encontrados; como é que foi a oitiva dele, ele realmente confirmou de livre e espontânea vontade que ele teria comprado a droga do réu?

[...]

T:
Olha, então, realmente no primeiro momento ele foi conduzido junto com a PM, então por isso a gente já fez a oitiva naquele momento, logo em seguida ele foi liberado, então como a gente concluiu o inquérito ele já tinha sido ouvido, não foi feita nenhuma diligência mais para tentar localizá-lo [...], realmente não sei o paradeiro dele nesse momento.

MP:
Segunda pergunta, no depoimento dele prestado em delegacia de polícia ele realmente confirmou espontaneamente que ele teria comprado mais de uma vez ali do réu, ele confirmou ser usuário de drogas?

T:
Sim, ele confirmou que era usuário, espontaneamente relatou que já tinha comprado dele, que era a segunda vez que estava comprando ali no local.

MP:
[...] quanto a essa pequena quantidade de entorpecentes encontrada tanto na residência, como a que teria acabado de ser adquirida pelo usuário [...], pelo local que se deu esse fato, é comum esse tráfico de drogas em pequenas quantidades, pequenos valores, esses pequenos usuários, sempre em quantidade muito pequenas armazenadas em casa para dificultar o trabalho da polícia, o que, que o senhor tem a dizer quanto a sua experiência no tráfico de drogas?

[...]

T:
Sim, então as porções que a gente sempre encontrou aí, mesmo nas regiões de Alto Araguaia, Araguainha, Ponte Branca, sempre são pequenas porções, inclusive aí até o usuário, não me recordo se ele falou aí se comprou por vinte ou dez reais, então, realmente, são pequenas porções e eles usam disso aí, esse fracionamento, para em um momento de fragrante não ser encontrado com uma grande quantidade, inclusive perder essa droga, então sempre, pelo que foi apreendido ali nesse período que eu estive aí em Alto Araguaia, sempre foi pequenas porções.

MP:
Esse valor é compatível, dez reais, vinte reais, com o valor dessas pequenas porções, desses usuários de pequeno poder aquisitivo?

T:
Sim, esse é o valor, inclusive aqui, agora eu estou aqui em Rondonópolis e é mais ou menos esse valor aí, vinte, dez reais é o que eles fazem a porçãozinha de maconha, algumas às vezes de pasta-base chega aí a cinquenta reais, mas é mais ou menos nesse valor.

MP:
[...] o senhor falou que teria conhecimento que ele tem outra passagem por tráfico, o senhor tem conhecimento de outro envolvimento dele com crimes na região ou outra região?

T:
Eu olhei aqui os boletins de ocorrência dele, ele teve algumas quando era menor de idade, mas foi relacionado a uma direção perigosa, mas realmente relacionado à tráfico foi só esse aí em Paranatinga.

[.
..]

Defesa:
A droga que foi apreendida com o usuário Juliano qual era?

T:
Era maconha, foi uma porção de maconha.

Defesa:
Como essa porção de maconha estava embalada, se é que ela estava embalada, o senhor se recorda?

T:
Não me recordo, realmente essa apreensão foi por parte da PM, eles só relaram ali no BO que estava, que era uma porção, que estava em posse do usuário.

Defesa:
[...] me parece que apreendidas na casa do José foi maconha e cocaína?

T:
Isso, uma porção de maconha e mais quatro porçõezinhas de pasta-base de cocaína.

Defesa: O senhor e sua equipe chegaram a diligenciar para verificar se a substância maconha que tinha sido encontrada com o usuário guardava alguma compatibilidade com a maconha encontrada na casa do denunciado [...], exemplifico, a forma como estava embalada, etc. e tal, os senhores chegaram a diligenciar nesse sentido?

T: Não, as porções foram trazidas aqui foram encaminhadas para a Politec, da forma como foram apreendias foram encaminhadas para a Politec, ali no laudo da Politec tem as fotos delas, como estavam.
[...]
(Id
.
162714989 - pág. 1-2 – Relatório de mídias).

A narrativa de Claudio Ramos da Silva auxiliou na compreensão do caso:

MP: [...] queria que o senhor narrasse, com a maior riqueza de detalhes possível, a diligência ocorrida nessa data.

T:
Tá, então assim, o que aconteceu [...], eu trabalho em outra cidade, eu trabalho na cidade de Araguainha, fui remanejado ao núcleo de Ponte Branca para passar durante 29 (vinte e nove) dias lá; na data presente, ao assumir o serviço, o colega nos informou da seguinte situação: teve uma denúncia referente a casa desse rapaz e que eles foram lá e fizeram revista com acompanhamento dele e de um outro colega dele, que eu não sei quem é, que no momento não encontraram nada; ao saírem de lá, tipo, eu não sei qual era o horário da ocorrência, que ao sair de lá encontraram o outro rapaz sorrindo, tipo assim, tirando sarro com a cara dos policiais, aí ele falou o porquê, falou:
“vocês não vão achar nunca, entendeu?, a possível droga fica escondida em tal lugar”;
beleza, ficamos com aquilo na cabeça, se os caras falaram isso para os policiais alguma coisa é; aí
fizemos ronda normal durante o dia, trabalhando nosso serviço diário normal; no escurecer, escurecendo já, turvando, passando nessa mesma avenida, de frente à casa deles lá, encontramos o rapaz, que ele ia montando na moto, esse tal de Juliano, ia montando na moto, ao ver a gente se aproximando saiu empurrando a mesma, ele não quis funcionar a moto, saiu empurrando, aí quando ele saiu empurrando deu tipo aquela banguela que fala, né? aquela, tipo banguela, montado na moto, nós abordamos ele e ele começou a tremer, começou a explicar que a moto estaria com mau funcionamento,
nós fizemos a revista nele, ao fazer a revista constatou uma sacolinha com entorpecente, aparentemente entorpecente, indagamos ele aonde é que foi que ele conseguiu aquela droga e ele falou que seria na casa desse suspeito e que ele teria pago dez reais naquela sacolinha
; a
pós isso aí levamos ele ao destacamento e retornamos com apoio, pedimos apoio, o Sub. Delmir, que era comandante do dia, eu era motorista, pediu apoio ao pessoal da Araguainha, que era meu comandante de imediato de lá, que era o Sub. Leomar, e o soldado Paiva, ao chegarem, comunicaram pelo rádio que tinham chegado na cidade,
nós deslocamos para lá e chegando lá, encontramos esse rapaz José Vitor [...], e indagamos ele sobre a situação,
o Sub. Delmir que fez lá, é o mais antigo, policial mais antigo, fez a abordagem [...],
indagamos e tal, perguntou se poderia estar entrando porque foi denunciada a questão de droga, aí ele abriu o portão para a gente, falou que poderia sim, ao entrarmos ele fez o acompanhamento, entramos em toda casa lá, procuramos tudinho e ele sempre acompanhando, posteriormente, como havia a fala de ‘populantes’ que estaria na residência em uma das lâmpadas
; dentro da casa as lâmpadas que tinha na casa estavam acesas dentro da casa, quando fui para a área, estava eu, o Sub. Leomar e o Soldado Paiva na área, ele olhando a questão de geladeira, essas coisas, com o Sub. Delmir,
na área quando eu fui, vi uma lâmpada daquela de led comprida, com a caixinha, e ela não estava acesa, era a única que não estava acesa, caçamos pela fiação para ver se tinha tomada, batemos a tomada, não acendia, eu fui lá nela e puxei, quando eu puxei caiu o entorpecentes e drogas que estavam lá, eu não sei te dizer a quantidade em si, porque já faz dias que ocorreu o fato, eu sei que teria duas substâncias diferentes
; ao encontrar eu relatei para o Sub. Delmir, chamando pelo nome “Sub, eu encontrei”, quando eu encontrei, eu escutei ele falando: “sua casa caiu, você disse que não tinha”; quando chegamos lá, ele acompanhou, chegou lá, verificou tudinho, em momento algum ele se exaltou, em momento algum ele abriu a boca para dizer que era dele ou não, o que foi constatado foi que o rapaz a qual nós fizemos abordagem, ele falou que comprou de lá, quem estava na casa era só ele, então indagamos que poderia ser ele, e foi assim que a gente fez, o Sub. deu a ordem de prisão para ele, algemou, fez o algemamento dele pacificamente, conduziu a viatura, (inaudível) pegou o outro conduzido, que era o Juliano, levamos para Alto Araguaia e confeccionamos boletim lá e entregamos já para Polícia Civil, esse foi o procedimento, se eu perdi algum detalhe que eu não, eu posso me recordar se alguém me passar alguma coisa, mas a princípio foi isso que aconteceu.

MP:
[...] o senhor se recorda se o Juliano confirmou que teria comprado mesmo do réu José Vitor?

T:
Sim, o Juliano, inclusive na delegacia retornou a afirmar que teria comprado dele
.

MP:
Certo, quando vocês foram entrar na residência do José Vitor, ele autorizou expressamente vocês entrarem e fazer a busca?

T:
Autorizou, autorizou.

MP:
Eu queria que o senhor repetisse, por favor, só o início da sua narrativa, antes de chegar nessa diligência aqui do Juliano e na residência do José Vitor, o senhor narrou alguns fatos que não estão nos autos, eu não tinha conhecimento, teve uma diligência mais cedo, no mesmo dia com os outros policiais, repete para mim, por favor, o que o senhor contou no início?

T: Não, o que acontece assim, toda passagem de serviço [...], vou trabalhar amanhã, eu chego e pego a situação, todas as alterações [...]; quando eu cheguei me passou a situação do dia anterior [...].

MP: O que a guarnição passou para o senhor que teria ocorrido?

T: A
guarnição anterior passou que denunciantes, ‘populantes’ de lá haviam denunciado que lá estaria vendendo drogas, quando eles foram lá, eu nem sei o horário que eles foram lá, chegaram lá, com certeza pediram para entrar, entraram e não encontraram nada, agradeceu, é serviço de polícia normal, fez a averiguação, tranquilo; quando saíram, fizeram rondas na rua, depois, em outro momento, cidade pequena é aquela história, todo mundo sabe de tudo, né?, então, quando tiveram num momento lá, ‘populantes’ também falaram: “não, mas vocês não vão achar nunca, porque a droga deles fica escondida nas lâmpadas”, a senhora entendeu?, então, quando falaram isso, por que que falaram, com certeza é parente ou alguém que esteja envolvido, que compra esse tipo de mercadoria dele, né?, possivelmente; então assim, chegou a informação, que a gente vai trabalhando com fagulhas é com algumas coisas, até porque não é nosso trabalho fazer a investigação de ninguém, então aquilo que vem a nós, que chega a nosso conhecimento, a gente trabalha com ela, então falaram que não ia pegar nunca, que estaria nas lâmpadas; beleza,
quando chegamos na casa dele, eu olhei por todo canto e olhei principalmente nas lâmpadas, porque a informação chegou a mim
.

MP:
Entendi.

T:
Como responsável do dia a informação chegou a mim [...], pode trocar de lugar, pode trocar, mas entrei na casa, as lâmpadas que tinham na casa, com soquete, que não tinha lâmpada, então não tem como ter nada, as lâmpadas que tinham na casa estavam acesas, então não é a dentro de casa, fizemos toda a revista dentro da casa, posteriormente fomos para fora, porque, por que que a gente vai para fora, porque em muitos dos casos ocorrem que, pessoas que mexem com tráfico elas enterram, elas utilizam paredes para colocar, tem falsetes, então é ‘N’ coisas que eles trabalham [...], , então eu fui fazer esse ‘vistoriamento’, a gente vai ver se tem terra mexida no quintal, se tem alguma coisa, [...].

[...]

Defesa: Pelo que entendi então foram dois ingressos na residência do denunciado, o senhor participou do último, encontrou a substância entorpecente na lâmpada, só que teria havido um anterior, que o senhor não participou, foi isso?

T: Isso, não participei, não sei dar os fatos dele.

[...]

Defesa: Na segunda diligência que o senhor participa, o senhor verificou essa droga na luminária, essa luminária ficava na parte da casa interior ou exterior?

T: Ficava na área, próximo à pia [...], pia de lavar louça, essas cosias assim, dentro da área.

Defesa: [...] essa área tem paredes, é acessível ao público, facilmente acessível ao público, ao pedestre que está lá passando ou é fechada com paredes, como que é esse local?

T: Não, é fechada por muro, a casa é toda murada [...], inclusive foi ele quem abriu o portão para a gente, então a casa é murada em todos os lados [...].

Defesa: A área então dava para qualquer pessoa entrar nessa área?

T: Se pulasse o muro.

Defesa: Além desse entorpecente que foi encontrado na luminária, o senhor achou outros objetos que poderiam comprovar o tráfico de drogas [...]?

T: Não, a única coisa que foi esses materiais [...], uma moto que estava lá, aparentemente estava em dia, tranquilo, ficou lá mesmo na residência [...], as roupas dele, que estavam lá, colchão que estava no chão, vasilhas, essas coisas assim, normal, de uma casa [...].

[...]

Defesa: Que droga que foi encontrada com o usuário Juliano?

T: Foi uma droga, aparentemente conhecida como maconha, uma trouxinha de maconha.

Defesa: E na residência do denunciado foi encontrado, o senhor mencionou, maconha e mais o que mesmo?

T: E uma outra, aparentemente conhecida como pasta-base.

[...]

Defesa: O senhor chegou a comparar o entorpecente que foi apreendido com o usuário e o entorpecente que foi apreendido na luminária do denunciado, digo em relação a forma de ‘embalamento’ [...], chegou a fazer essa comparação?

T: Sim, sim, porque toda vida que a gente faz um tipo de apreensão [...], a gente não só verifica, como tira foto [...]. [...]
(Id
.
162714989 - pág. 1-2 – Relatório de mídias).

As declarações de Delmir Carvalho Ataides foram esclarecedoras:

MP: [...] gostaria que o senhor narrasse com a maior riqueza de detalhes possível o dia dessa ocorrência que teria participado, o que chegou a seu conhecimento.

T:
É, na data, na referente data
nós estávamos fazendo uma ronda pela cidade, e aí próximo, próximo à casa desse José Victor, esse Juliano estava empurrando sua motocicleta, né?, e como ele estava empurrando ela, saindo com ela desligada próxima a essa residência, a qual nós já tínhamos denúncias anônimas que ali funcionaria como ponto de venda, uma boca de fumo, aí fizemos uma abordagem no Juliano e nessa abordagem foi encontrada uma trouxinha de maconha, diante da entrevista com ele, ele falou que tinha comprado lá na casa do José Victor e mostrou a casa;
diante disso nós deslocamos até a residência e pediu apoio da viatura de Araguainha, aí conversamos com o José Victor, chegamos lá o José Victor estava lá, falamos com ele que o Juliano tinha denunciado, que tinha comprado uma maconha dele, ele falou que não que não tinha vendido nada, eu falei pra ele: “não tudo bem uai, ele tá falando que você vendeu, mas você tá falando que não vendeu nada, você autoriza a gente entrar na sua casa”, ele falou: “autorizo, pode entrar de boa”, então diante da negativa, de que ele não vendia, não teria vendido, ele pegou: “não, pode entrar, não tem nada aqui”, ele tinha certeza que a gente não ia achar nada lá, eu acredito, aí diante dessa autorização dele nos fizemos uma revista na casa, em uma luminária na área da casa dele tinha uma trouxinha de maconha e um outro material aparentando ser pasta-base de cocaína; diante desse material foi dado voz de prisão pra ele e conduzido até a Delegacia Municipal de Alto Araguaia, sem lesões corporais e entregue para a Polícia Civil e só isso.

MP:
Certo, o senhor sabe me dizer se o suposto usuário, Juliano Leão, teria reconhecido o José Victor como quem teria vendido esse entorpecente para ele?

T:
Sim, ele falou, até antes de ir lá ele já tinha falado que era o José Victor, aí até na hora enquanto a gente estava confeccionando o B.O lá, começaram a brigar, ameaçar um ao outro por conta disso, porque o Juliano tinha, estava, tinha falado que tinha comprado dele, do José Victor
.

MP:
[...] o senhor falou que eles discutiram, o José Victor chegou a ameaçar o Juliano?

T:
Aquelas conversas, ficavam conversando, um ameaçando o outro assim, aí eu mandei os dois calar a boca e continuei minha ocorrência, terminamos e entregamos na delegacia, eles começaram, eu mandei calar a boca e dei prosseguimento na minha ocorrência.

MP:
[...] quando o senhor assumiu o serviço esse dia, o senhor recebeu alguma informação relacionada aos fatos, da guarnição no dia anterior, algo nesse sentido?

T:
Eu não recordo se foi bem nesse dia mesmo, porque o que que acontece, eu sou o Comandante da unidade e nesse dia faltou um colega, teve um problema [...], eu entrei na escala
[...],

mas assim, como eu disse antes, nós tínhamos informações que nessa residência já tinha alguns dias que estava funcionando como boca de fumo
,
era um pessoal diferente, não era da cidade, tinha chegado para lá há pouco tempo e estava fazendo a venda de entorpecentes na cidade
, salvo engano alguma guarnição já tinha abordado, já tinha feito revista e não tinha localizado nada e nesse dia nós localizamos.

[...]

Defesa: O senhor mencionou que tinha um usuário, Juliano, que foi abordado, qual era especificamente, além do fato de ele estar nas redondezas, qual era a fundada suspeita que recaia sobre Juliano, que estava empurrando uma motocicleta, o que culminou na abordagem dele?

T: O Juliano, a gente é sabedor que ele... o Juliano é da cidade, então é sabedor que ele faz uso de bebida alcoólica, faz uso de entorpecente, então, assim, ele é usuário da cidade, então já sabia que era usuário, então o cara saiu com a motocicleta próximo à residência onde tem denúncia que está sendo usado como boca de fumo, nada mais justo do que abordar e ver o que está acontecendo, como de fato encontramos o material com ele.

[...]

Defesa: Quem especificamente achou esse entorpecente, me parece que na luminária da área externa da casa do José, foi você ou outro policial?

T: Foi o Soldado Claudio, né?, fisicamente ele é mais alto que eu, ele que estava fiscalizando a luminária que ficava na área, sou baixinho, ele é alto [...].

Defesa: [...] os senhores analisaram essa luminária de forma aleatória ou alguma coisa levou os senhores a irem direto nessa luminária, teve algum fato relacionado a isso ou era uma diligência aleatória?

T: Não, a gente estava em busca, alguém falou que comprou dele, ele falou que não vendia, né?, como os policiais tem o que a gente chama tirocínio policial, com o tempo a gente vai adquirindo, a gente revista tudo, os lugares mais improváveis a gente tem que procurar [...], se atentou, lembrou de olhar nessa luminária e lá estava.

[...]
(Id
.
162714989 - pág. 1-2 – Relatório de mídias).

Em juízo, o réu permaneceu em silêncio
[...]
(Id
.
162714989 - pág. 1-2 – Relatório de mídias).

O pedido de desclassificação não merece acolhimento.

As provas produzidas demonstram que a Polícia Militar recebeu denúncias anônimas a respeito da venda de entorpecentes na residência do réu.

Em razão disso, rondas foram realizadas nas proximidades.

No dia fatos, os militares avistaram
Juliano Leão de Freitas empurrando uma motocicleta na vizinhança.

Por se tratar de conhecido usuário, ele foi abordado e, na busca pessoal, encontraram uma porção de maconha com ele.

Ao ser questionado, Juliano contou para a PM que havia adquiriu o entorpecente do réu, e indicou a casa dele como local da compra.

Assim, os policiais se dirigiram à residência do réu, que autorizou o ingresso deles.

No local foram localizadas uma porção de maconha e outras de cocaína, escondidas em uma luminária.

A respeito do acontecido, Fabio
Nahas Pereira dos Santos explicou para o Promotor de Justiça: “
n
o dia dos fatos a PM abordou um usuário de drogas ali na cidade de Ponte Branca, após a abordagem encontraram com ele uma pequena porção de maconha e ele relatou que havia comprado de uma pessoa conhecida como “Salomão”, [...] dentro da residência eles encontraram mais uma porção de maconha e quatro porções de pasta-base de cocaína”.

Segundo ele,

Juliano lhe

“relatou que comprou dele [réu], falou, realmente confirmou que não era a primeira vez, já tinha comprado dele outra vez”.

O delegado fez questão de esclarecer que “
os policiais militares relataram que realmente tinha conhecimento que aquela casa ali estava sendo usando como ponto de venda de drogas, inclusive Ponte Branca é uma cidade com dois mil habitantes, então ali tem um bom efetivo da PM, então realmente eles sabem ali, os pontos que estão tendo vendas de drogas”.

Delmir Carvalho Ataides confirmou que a PM estava “
fazendo uma ronda pela cidade, e aí próximo, próximo à casa desse José Victor, esse Juliano estava empurrando sua motocicleta, né?, e como ele estava empurrando ela, saindo com ela desligada próxima à essa residência, a qual nós já tínhamos denúncias anônimas que ali funcionaria como ponto de venda, uma boca de fumo, aí fizemos uma abordagem no Juliano e nessa abordagem foi encontrada uma trouxinha de maconha, diante da entrevista com ele, ele falou que tinha comprado lá na casa do José Victor e mostrou a casa”.

Em complemento, Claudio Ramos da Silva contou que, ao revistar a
área da casa, foi
verificar

“uma lâmpada daquelas de led comprida, com a caixinha, e ela não estava acesa, era a única que não estava acesa, caçamos pela fiação para ver se tinha tomada, batemos a tomada, não acendia, eu fui lá nela e puxei, quando eu puxei caiu o entorpecentes e drogas que estavam lá, eu não sei te dizer a quantidade em si porque já faz dias que ocorreu o fato, eu sei que teria duas substâncias diferentes”.

Embora não tenha sido encontrado para depor em juízo, as declarações de Juliano na fase extrajudicial se alinham aos elementos de convicção angariados.

Naquela oportunidade, a testemunha garantiu que, no momento em que os militares “
encontraram uma trouxinha de maconha no bolso da calça e quando eles lhe perguntaram onde comprara a droga, informou que comprou do Salomão, na casa dele”.

Pertinente ressaltar que o depoimento dos policiais que participaram do fragrante “
merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos [...] e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados
” (STJ, HC 698.947/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

Neste Tribunal, a questão encontra-se pacificada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados:

[...] 4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

[...] Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJ/MT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

Saliento que o crime do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 é de ação múltipla, que se caracteriza por qualquer das condutas descritas no tipo penal, de modo que torna-se desnecessário flagrar o agente no ato de comercialização.

Nesse sentido:

[...] Outrossim, no que diz respeito à alegação de que não foi demonstrado que o recorrente pretendia realizar a mercancia dos entorpecentes, é firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive ter em depósito, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.364.772/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023).

[...] Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei no 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “trazer consigo” e/ou “manter em depósito” substância entorpecente para mercancia. [...]
(TJ/MT, N.U 0000975-38.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 24/04/2023)

E não é só.

A quebra de dados corrobora a ocorrência do tráfico imputado ao réu.

No relatório de investigação n. 2022.13.18071, constam diversos áudios em que o José Vitor discute abertamente o comércio de entorpecentes.

Além da intensa atuação no tráfico, a prova expõe sua vinculação com organização criminosa para fomentar a atividade ilícita.

No ponto, o documento consignou:

“
Após analisar os dados do celular da marca Samsung, modelo SM-J60M/DS, ficou evidente que Jose Vitor Melo de Oliveira é integrante de organização criminosa, sendo liderança (disciplina) da facção nas cidades de Ponte Branca, Ribeirãozinho e Araguainha.

Eduardo dos Santos Souza
, que cumpre pena na Penitenciaria Major Eldo de Sá Correa é quem comanda José Vitor, que por sua vez gerencia o comercio de drogas nas cidades retromencionadas, contando com a participação de Chrisley Gabriel Oliveira dos Santos, Michel Allan Rodrigues Claudino e Lucas dos Santos Silva”
(Id. 162714936 - Pág. 1)

Dada a relevância para o caso, os investigadores destacaram os seguintes áudios extraídos do celular do réu:

Áudio 01(anexo), José Vitor manda mensagem se identificando como disciplina (líder) de organização criminosa: "Boa noite minha família um forte abraço, aqui da parte do irmão Salomão, disciplina da quebrada de Ponte Branca, Ribeirãozinho e Araguainha, tamo junto!"

Áudio 02(anexo), José Vitor envia mensagem para Eduardo, tratando da distribuição de drogas: "Essas 250g que veio por último mano, 75g foi pro matemático, a gente ficou com 175, entendeu? Só que a gente de que ir lá, levar pra ele... lá também é maior, não pode esquecer disso, tá ligado? Ponte Branca é bem menor do que Ribeirãozinho..."

Áudio 03(anexo), Eduardo responde José Vitor sobre a distribuição de drogas: "Não mano, eu não tô falando de lá de Ribeirãozinho... quando desse o fechamento eu ia dividir, tudo que eu ganhasse, entendeu? Essa primeira remeça que foi não aconteceu isso, entendeu? Aconteceu só de mandar o dinheiro da droga. Só pra pagar a família..."

Áudio 04(anexo), Eduardo continua falando da distribuição de drogas: "Eu tô falando sobre essa questão, entendeu? De cada 25, não é possível que ‘os mano’ fez só 750, entendeu? Então 6.500 ne cada 25 já ia sobrar um dinheiro bacana pra nós né? Só que não fez isso..."

Áudio 05(anexo), Eduardo fala sobre pagamento (fechamento) de dívida com a organização criminosa: "Aí vai ter o fechamento dia 30 né, e aí eu falei que eu ia dividir com vocês o que eu ganhasse..."

Áudio 06(anexo), Eduardo pergunta se José Vitor levou a droga para Chrisley: "Zica, levou mercadoria pro matemático?"

Áudio 07(anexo), Eduardo comenta sobre a rotina da Penitenciária: "Tô no maior corre, corre aqui, amanhã é visita "

Áudio 08 (anexo), Eduardo pede agilidade de José Vitor na venda de maconha (feijão): "Amanhã é dia 19, tem que vender esse feijão aí"

Áudio 09 (anexo), Eduardo diz que vai pagar a mensalidade (camisa) da facção criminosa de um homem não identificado de (k10): "Fala lá pro k10 né, que como eu dei 100 reais pra ele, aí eu vou pagar a camisa dele esse mês...''

Áudio 10 (anexo), Eduardo questiona José Vitor sobre a venda de drogas: "Esse óleo que agente levamo das 300 gramas, fora as 100 que nós mandamos pro matemática, já saiu quantos aí?"

Áudio 11(anexo), Eduardo pergunta para José Vitor sobre a venda de crack: "Essa gordura que você vendeu ontem, foi mais pros caras virar pô, ou foi mais pros cara usar"

Áudio 12(anexo), José Vitor comenta sobre os usuários de droga: "... O corre do óleo é o óleo, o pessoal pega mais pra usar mesmo né! É muito pouca gente que pega o óleo para virar..."

Áudio 13(anexo), José Vitor continua comentando sobre os usuários de droga: "Tem gente que nem conhece o pô da original aqui mano."

Áudio 14(anexo), Eduardo pede para José Vitor verificar a quantidade de drogas que Chrisley precisa e pede para José Vitor enviar a quantidade que for necessária, visto que Chrisley tem comprador para droga: "Vê pra mim o que o Matemático vai precisar, se ele precisar de 250 gramas de chá, manda! Se ele precisar 200 gramas, manda! Ele tem um corre lá em ribeirão vai sair rapidão, pra nóis fechar o mês"

Áudio 15(anexo), Eduardo diz que fará uma reunião virtual com, José Vitor e Chrisley, a fim de debater sobre a abertura de um ponto de venda de drogas ilícitas (lojinha), para Lucas dos Santos Silva (dadinho), uma vez que tem se mostrado um bom faccionado: "Em, mais tarde nóis puxa o dadinho, puxa o senhor, puxa o sheik, entendeu? Pra gente te um troca de ideia com ele aí, pra gente abri um lojinha pra ele aí, entendeu? Vamo dá um voto de confiança pro dadinho aí, que é o único irmão em Ponte Branca que eu tô vendo que tá se esforçando aí, que acertou as conta dele né e quer trabalhar."

Áudio 16(anexo), Eduardo pergunta pra José Vitor se o Crack será vendido até dia 30: "Será que nóis vai conseguir até dia 30 vender esse óleo tudo aí?"

Áudio 17(anexo), José Vitor diz pra Eduardo que vai fazer o máximo para vender a droga até dia 30, depois pergunta a quantidade de drogas que Chrisley (Matemático) está devendo: "Ah mano bem provável, pode acreditar, bora fazer o máximo né pra conseguir. Deixa eu te perguntar, o matemático tá devendo... o senhor tem 200 gramas de chá, ele tava devendo 200 né? É 400 gramas que ele deve e 100 gramas de óleo né?"
(Id.

162714936 - pág. 1-5).

Em contraponto, nada ampara a condição de usuário invocada.

A defesa não produziu nenhuma prova nesse sentido.

Nem mesmo os familiares mais próximos do réu foram arrolados para confirmar sua dependência química.

De qualquer modo, ainda que restasse provada, a condição de usuário não descaracteriza a traficância demonstrada no conjunto probatório
(TJMT, Enunciado Criminal n. 3).

Assim sendo, inviável a desclassificação pretendida. Confira-se:

[...] As condições em que se desenvolveram as ações criminosas, bem como as circunstâncias da prisão e da apreensão dos entorpecentes, aliadas ao depoimento judicial dos policiais que atenderam a ocorrência, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de narcotráfico e de lesão corporal, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, apto a afastar o pleito de absolvição da lesão corporal e da desclassificação do crime de tráfico para o de uso de entorpecentes; [...]
(TJ/MT, N.U 1002829-03.2020.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022).

[...] Mantém-se a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e da autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, bem como o depoimento do policial, que indicam a destinação comercial da substância entorpecente apreendida. [...]
(TJ/MT, N.U 0008743-28.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 05/08/2021).

Ao reverso do que entende a defesa, ao caso
não
se aplica a minorante do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.

O magistrado sentenciante negou o benefício ao réu, nos seguintes termos:

No mais, deixo de reconhecer a causa especial de diminuição de pena de que cuida o § 4o do artigo 33 da supracitada,
pois, restou evidenciado nos autos por meio das conversas extraídas do aparelho telefônico do réu de que este possui envolvimento com organização criminosa
, ressaltando-se que responde a ação penal de no 1004460-34.2021.8.11.0086 (Comarca de Nova Mutum) pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2o, inciso IV, do Código Penal), além de ter sido condenado nos autos de no 1003029-62.2021.8.11.0086, pelo uso de drogas (art. 28, da Lei 11.343/2006).

Disso se extrai que
o réu é pessoa dedicada a atividades criminosas, o que afasta a possibilidade do reconhecimento tráfico privilegiado
, consoante entendimento firmado recentemente pela Terceira Seção do STJ (grifos acrescidos)
[...] (Id. 162715055 - Pág. 10).

Como já dito, a quebra de dados comprovou a dedicação de José Vitor ao comercio de substâncias ilícitas.

Ademais, conforme ressaltou o magistrado sentenciante, as informações obtidas em seu aparelho celular demonstram que mantinha estreitos laços com organização criminosa, especialmente visando o comércio de entorpecentes.

Nessas condições, descabido falar em tráfico privilegiado:

[...] Os fundamentos utilizados pela Corte de origem para não aplicar o referido redutor ao caso concreto estão em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal, na medida em que dizem respeito à dedicação do recorrente à atividade criminosa (tráfico de drogas) evidenciada sobretudo nas circunstâncias do cometimento do delito - confissão do réu de que estaria exercendo o tráfico há mais de dois meses; os procedimentos realizados por ele para a multiplicação dos entorpecentes; as denúncias anônimas, declarações dos policiais e da companheira do recorrente acerca de sua contumácia na prática delitiva, além da diversidade de entorpecentes e apetrechos destinados à prática ilícita, tudo a indicar que não se trataria de traficante eventual. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.256.430/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023).

[...] Na hipótese, observa-se que os argumentos utilizados no acórdão ora impugnado são suficientes para afastar a aplicação da referida causa de diminuição, uma vez que não foram consideradas apenas a natureza e quantidade de drogas para afastar a figura do tráfico privilegiado, mas outras circunstâncias do caso concreto que caracteriza a dedicação da paciente à atividade criminosa, tais como o modus operandi e as mensagens e fotografias extraídas dos celulares da paciente e da corré, não havendo, deste modo, que se falar bis in idem, pois a quantidade somente foi utilizada na terceira fase da dosimetria, ou em ilegalidade a ser corrigida por meio do presente mandamus. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 801.967/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023).

Preservada a condenação na forma estabelecida na sentença, resta prejudicada a pretensão de cumprimento da pena em regime mais brando e de vê-la substituída por restritiva de direitos.

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023